Tribunal: TJSP
Processo: 1028488-52.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - NÃO OBSERVADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - DEMANDA MENCIONADA PELO EMBARGANTE SEQUER INTENTADA CONTRA A EMBARGADA, NÃO ATINGIDA POR SEUS EFEITO, INEXISTENTE, ADEMAIS, CONCESSÃO DE TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DO RECORRENTE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - NÃO OBSERVADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - DEMANDA MENCIONADA PELO EMBARGANTE SEQUER INTENTADA CONTRA A EMBARGADA, NÃO ATINGIDA POR SEUS EFEITO, INEXISTENTE, ADEMAIS, CONCESSÃO DE TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DO RECORRENTE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO - NOTIFICAÇÕES QUE EXPRESSAM O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E TORNAM INJUSTA A POSSE DO EMBARGANTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA, ANTE A RESISTÊNCIA EM DEIXAR O IMÓVEL - ART. 37-A DA LEI 9.514/97 - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.